Tribunal: STJ
Processo: 0440880-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051009 - SP(2025/0440880-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO DE OLIVEIRA GARUTTI (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DO

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
WRIT
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a532ef0f-44b2-44ef-985c-d9935baeb02e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051009 - SP (2025/0440880-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO DE OLIVEIRA GARUTTI (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
WRIT
FLAGRANTE.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO DE OLIVEIRA GARUTTI
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 67/69):

INADEQUAÇÃO
DO
COMO
HABEAS
CORPUS.

WRIT
SUBSTITUTIVO. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO NA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
ENTORPECENTES.
AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
POR
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. Petição inicial indeferida liminarmente.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expendidos na impetração,
sustentando:
a desproporcionalidade da exasperação da pena-base no dobro do
(i)
mínimo legal, requerendo sua redução ao patamar mínimo ou, subsidiariamente, a
aplicação de fração ent
e 1/2; e
a incidência da causa de diminuição prevista no
re 1/6
(ii)
Documento eletrônico VDA52650597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 1a5162d3-616e-4b2e-aea6-5e02f1a1ca74

§ 4o, da
em patamar de 2/3 ou, ao menos, 1/2, alegando que
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
o afastamento se baseou em presunções genéricas de dedicação criminosa.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior firmou compreensão no sentido de que o magistrado não está obrigado a seguir
um critério matemático rígido na fixação da pena-base, de modo que não há direito
subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou
mesmo outro valor. Tais frações constituem parâmetros aceitos pela jurisprudência, mas
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e
devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como se verifica no
caso em análise.
Na espécie, a instância ordinária utilizou fundamentação idônea e concreta
para aumentar a pena-base, considerando a exacerbada quantidade de entorpecentes
apreendidos – aproximadamente 40 kg de drogas diversas, incluindo maconha,
e
ecstasy
LSD – e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada
pela legislação, qual seja, o dobro da pena mínima. A quantidade expressiva de
substâncias entorpecentes, aliada à variedade de drogas apreendidas, justifica
plenamente o
de aumento aplicado, não se verificando qualquer
quantum
desproporcionalidade ou violação do
do Código Penal. Nesse sentido, precedente
art. 59
desta Corte: AgRg no HC n. 870.917/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe
20/8/2025,
25/8/2025.
Relativamente à causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
segundo o disposto nesse dispositivo legal, os condenados pelo
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. O preceito legal exige,
portanto, o preenchimento cumulativo de todos os requisitos para a incidência da
minorante.
Documento eletrônico VDA52650597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 1a5162d3-616e-4b2e-aea6-5e02f1a1ca74

No caso vertente, a minorante foi afastada com base na constatação de
dedicação a atividades criminosas, fundamentação amparada em elementos concretos
extraídos dos autos. O paciente foi surpreendido pelos policiais mantendo entorpecentes
espalhados por diversos imóveis e em veículo dotado de fundo falso, além de estar na
posse de vultosos valores em dinheiro, na ordem de R$ 235.000,00. Esse contexto fático
revela, de forma inequívoca, envolvimento sistemático e profissional com a mercancia
ilícita, caracterizando a dedicação a atividades criminosas.
A análise acerca da dedicação a atividades criminosas demanda
necessariamente a valoração do conjunto fático-probatório dos autos, atividade essa que
encontra óbice na via estreita do
, remédio constitucional que não
habeas corpus
comporta o revolvimento aprofundado de matéria probatória. Desconstituir a conclusão
da jurisdição ordinária sobre a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por
conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas implicaria indevido revolvimento do contexto fático-probatório, vedado na
presente via. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no
de minha
AREsp n. 2.340.225/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/12/2023,
7/12/2023.
Em consequência, mantém-se o regime inicial fechado fixado pelas instâncias
ordinárias, nos termos do
§ 2o, do Código Penal, bem como o indeferimento da
art. 33,
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o
disposto no
do Código Penal.
art. 44
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52650597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 1a5162d3-616e-4b2e-aea6-5e02f1a1ca74

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.009 / SP
Número Registro: 2025/0440880-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15089833520258260228 2113861202
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PEDRO DE OLIVEIRA GARUTTI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO DE OLIVEIRA GARUTTI (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
EDE DONIZETI DA SILVA JUNIOR - SP461409
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: cac8a038-3f6a-4539-91b6-f237c00e6c45

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: cac8a038-3f6a-4539-91b6-f237c00e6c45